Tribunal: TJES
Processo: 5002983-75.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002983-75.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS SOARES DE ALVARENGA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ECURSO INOMINADO Nº 5002983-75.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
JOSE CARLOS SOARES ALVARENGA.

RECORRIDO:
BANCO BMG

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOAO BERMOND.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFERIDO O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR PENSAVA SE TRATAR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALTA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES À CONSUMIDORA. ART. 6º, III, DO CDC. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO CONTRATO. RECONHECIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECONHECIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATORIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada por
JOSE CARLOS SOARES ALVARENGA
em face do
BANCO BMG.

Em síntese, a parte autora alega que é aposentada pelo RGPS, e que havia sido realizado um empréstimo consignado, contudo foi lhe empurrado um cartão consignado ao invés de realizar o empréstimo, cartão este que a requerente nunca utilizou.

Alega ainda que em decorrência deste cartão de credito consignado, foram descontados da autora a 108 parcelas variáveis, desde o 02/2016, ou seja, 09 nove anos de desconto que não cessão.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, via de consequência, cancelo o contrato de cartão consignado em nome do requerente junto ao requerido a título de RMC e todo e qualquer débito dele decorrente, declarando quitado o contrato. Determino ao réu que
cesse, imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, qualquer desconto a título de RMC da parte autora
, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento. Determino ao requerido, ainda, que promova, junto ao INSS, a imediata exclusão do aludido cartão consignado do benefício previdenciário da parte autora e a consequente liberação de sua margem consignável, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno.

Irresignada com a sentença, a parte autora/recorrente interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, requerendo a repetição do indébito dos valores descontados, bem como a ocorrência de danos morais

PROEJETO DE VOTO

Concedo os benefícios da justiça gratuita na forma do art. 98 do CPC.

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No que tange alagação de prescrição da recorrida entendo que não mercê prosperar, uma vez que trata-se de obrigação de trato sucessivo, e assim sendo, cada desconto renova-se o prazo prescricional.

Do mesmo modo, não acolho a prejudicial de DECADÊNCIA, pois tratando-se de relação consumerista entre as partes,
o prazo decadencial apenas se inicia a partir da ciência do dano e no caso em análise não restou comprovada a data em que a parte autora teve ciência de que se tratava de cartão de crédito consignado
.

Passo a analise do mérito.

Analisando o recurso em tela, e em atenção à jurisprudência vigente, entendo que este merece parcial provimento, devendo a sentença em tela ser reformada.

Observando os autos é possível perceber que a Instituição Financeira não ofereceu informações suficientemente claras acerca do negócio jurídico pactuado, ferindo disposição do CDC (art. 6º, III).

É patente que a contratação pretendida pela recorrente, como aludida na peça inicial, bem como em sede de recurso, era a de Empréstimo Consignado e não de Cartão de Crédito Consignado, principalmente por aquele, conhecidamente, possuir juros menores. Além disso, fica clara a pretensão da recorrente em contratar empréstimo consignado pelo
fato de não ter utilizado o cartão de crédito para realização de nenhuma compra
, para além dos saques complementares.

Cabe salientar que, embora se utilize a palavra “saque”, os valores a que se refere o parágrafo anterior foram transferidos para a sua conta, não sendo necessário a utilização do plástico.

Nesse contexto, colaciono os seguintes precedentes dos Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VULNERABILIDADE INFORMACIONAL DO CONSUMIDOR. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de seus serviços, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento. 2. A contratação de cartão de crédito consignado pelo consumidor mediante indução a erro da instituição financeira, quando a intenção era de contratar empréstimo consignado, configura hipótese de dano moral, na medida em que o consumidor experimenta evidente abalo ao ver sua dívida aumentar cada vez mais, mesmo pagando mensalmente o valor fixo, ocasionando, ainda, inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em proventos de uma pessoa que buscava apenas um empréstimo para equilibrar suas finanças, mas se viu diante de uma dívida perpétua, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. 3. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que a ausência de informações claras e precisas quanto ao serviço contratado viola o disposto na norma consumerista, mormente ao art. 6º, III, do CDC e art. 31. 4. O montante indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por esta Casa de Justiça. (TJES, Classe: Apelação Cível, 007180015369, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/11/2022, Data da Publicação no Diário: 01/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA À CONSUMIDORA. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE . 1. - Caso concreto em que a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em folha de pagamento em contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. - Porquanto não demonstrado que a consumidora tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990, reputa-se infringido pelo banco réu o dever de informação à consumidora, bem como a boa-fé objetiva. A modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pela autora, onerosidade excessiva que a coloca em desvantagem exagerada em relação ao réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput , inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 3. - Este egrégio Tribunal de Justiça já assentou que Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista (Apelação cível n. 0003535-37.2017.8.08.0035, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação no Diário: 01-03-2021). 4. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça: Dentre os diversos mecanismos de proteção ao consumidor estabelecidos pela lei, a fim de equalizar a relação faticamente desigual em comparação ao fornecedor, destacam-se os arts. 39 e 51 do CDC, que, com base nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, estabelecem, em rol exemplificativo, as hipóteses, respectivamente, das chamadas práticas abusivas, vedadas pelo ordenamento jurídico, e das cláusulas abusivas, consideradas nulas de pleno direito em contratos de consumo, configurando nítida mitigação da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). (REsp 1699780/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 11-09-2018, data da publicação/fonte: DJe 17-09-2018). 5. - Sedimentada a nulidade do contrato firmado, devem as partes retornar ao status quo ante , sob pena de enriquecimento ilícito. 6. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180187726, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

Ainda, com relação à produção de provas que fundamentam o presente acórdão, imperioso anotar que, embora o art. 373, I e II, do CPC disponha que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Dessa forma, ante a patente ilegalidade do contrato firmado entre as partes, uma vez que clara a violação dos requisitos do negócio jurídico, em especial a manifestação de vontade, entendo que deve ser declarada a nulidade do contrato constante em ID nº 14837358.

Registro que foram realizados quatro saques conforme ID 148373598, R$ 1.693,43; R$ 378,00; R$ 186,51; e R$ 145,00, em razão disso, autorizo a compensação com os valores a serem pagos ao consumidor.

Determino ainda a recorrida
à recorrida
restituir, em dobro, os valores descontados (Enunciado nº 29 da Turma de Uniformização), o qual também deve respeitar o prazo prescricional de 05 (cinco anos) nos termos do art. 27 do CDC.

Devido à extrema abusividade da prática adotada pela ré, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum
, tenho que restou caracterizado o abalo moral.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para:

a) DECLARAR
a nulidade do contrato objeto desta demanda (ID nº
14837358
);

b) DETERMINAR
que a recorrida restitua, nos termos da fundamentação supra, os valores descontados diretamente na folha de pagamento da autora, respeitado o prazo prescricional de 05 anos. Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, e com juros moratórios a partir do vencimento.
Fica autorizada a compensação com os valores recebidos pelo consumidor.

Ademais, não há que se falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

c) CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais),
com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

Remeta-se o voto aos juiz relator para fins do art. 40 da lei 9.099/95

É como voto.

Dr. Lucas Gregory Souza e Silva
JUIZ LEIGO

DECISÃO

HOMOLGO
na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, o projeto de voto elaborado pelo juiz leigo

Assinado eletronicamente na forma da lei 11.419/2019

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)